Tribunal: CARF
Processo: 10380.729429/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.729429/2013-31
ACÓRDÃO
3001-003.080 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO ORIGINAL A
DESTEMPO.
Débito onde o pagamento foi efetuado no dia 22 de junto de 2012 e
relativo ao débito de IOF vencido no dia 04 de novembro de 2011,
declarado originalmente no dia 20 de dezembro de 2011 é fora do tempo.
Assim, não se pode considerar e aplicar a denúncia espontânea onde o
pagamento inicial ocorre fora da data de vencimento.
CTN - Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é
acrescido de juros de mora, seja qual fôr o motivo determinante da falta,
sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados
à taxa de um por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta
formulada pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher em
parte os embargos para sanar a obscuridade no Recurso Voluntário, sem efeitos infringentes.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.080 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729429/2013-31
2
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração aviado pela empresa contribuinte,
anatematizando Acórdão sob no 3001-002.362, exarado na sessão do dia 24/01/24, de relatoria
desse conselheiro, que aponta omissões no julgado, na soma total foi de R$ 189.286,28.
A testilha gravita na questão de a Embargante ter realizado PER/COMP e desejar
compensação de multa e juros de mora, de pagamento originário realizado com atraso, como
passa demonstrar.
A SEORT da DFR/FOR deferiu a restituição no valor de R$ 188.203,12, referente a
diversos PERD/COMPs, indeferindo somente um, dentre os relacionados no pedido inicial, PER no
26861.73266.230913.1.2.04-8440, no valor de R$ 1.083,16.
No Recurso Voluntário aviado, em síntese, defende que a denúncia espontânea, na
dinâmica do artigo 138 do CTN legitima o contribuinte ao consentimento da restituição por ele
perseguido, apresentando vários quesitos recursivos na busca de justificar o pleito.
Por unanimidade o Colegiado entendeu por negar provimento ao recurso.
A peça manejada procura, segundo ela, suprir omissão, cuja qual foi “ignorar
importantes pontuações feitas no recurso voluntário, referentes à retificação e compensação
feitas em relação à DCTF original, fatos estes que caracterizaram a denúncia espontânea”.
A Presidente da Turma, por meio do Despacho sob no 3001-000.001 – 3a SEÇÃO/1a
TURMA EXTRAORDINÁRIA, admitiu o Embargos de Declaração e determinou ao encaminhamento
desse Conselheiro por ser o Relator do Acórdão combatido.
Eis o relato dos fatos, em síntese.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Competência e conhecimento.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.080 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729429/2013-31
3
Despiciendo é nova análise de tais requisitos formais, pois já realizada pela
Presidência da Turma, certificando também a tempestividade.
2. Direito.
A peça recursiva aponta omissões, como alhures dito, sendo elas:
2.1. Fragmentos que evidenciam o acréscimo na retificação.
Alega que há trecho do julgado onde o Relator diz não estar cristalino o acréscimo
na retificadora do valor do débito confessado, juntando trecho da decisão demonstrando o
acréscimo. Veja:

Nesse sentido, há razão a Recorrente, considerando que houve a devida retificação.
Entretanto, não vejo como uma omissão, mas uma contradição interna, ocorrida
entre trechos que compuseram a estrutura da decisão, que não interferiu nela (decisão). Ou seja,
ainda que se reconheça o erro, como de fato se reconhece e retifica com o acréscimo, mas esse
reconhecimento não é suficiente para alterar a solução final do julgado.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.080 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729429/2013-31
4
2.2. Pagamento a destempo. Não configuração. Espontaneidade.
Ultrapassado e demonstrado o acréscimo no pagamento, outra omissão apontada é
o fato que considerou a decisão ora anatematizada, pagamento a destempo, mesmo que
constatado que a obrigação principal foi cumprida, ainda que em segundo momento em
retificadora de DCTF, há de considerar a espontaneidade, caracterizando a denúncia espontânea.
Nessa seara, não assiste razão a Embargante, data vênia, pois ao que parece ela
deseja rediscutir a matéria já julgada por esse colegiado, o que não permissível nesse momento
processual.
Confira a razão do julgado recorrido, no último e conclusivo parágrafo, que parece
claro o entendimento do julgador, acompanhado pela Turma.
Todavia, ainda que se considere a composição das DCTF’s originária com a
retificadora, no caso em tela, ao que vislumbro houve a declaração do equívoco e
fora pago, mas com atraso, o que culmina no não reconhecimento da denúncia
espontânea, na hipótese prevista no item c4 da Nota Cosit no 19, de 2012, ou seja,
não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo
19 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, quando o sujeito passivo declara o
débito, mas o paga a destempo.
Para esse Julgador, a retificação da DCTF ocorrida no dia 29/08/2012, não configura
nenhuma notícia de infração que ela possa ter cometido, mas tão somente implica em mero ajuste
de pagamento feito erroneamente. O que não configura denúncia espontânea.
É fato que houve pagamento realizado com atraso, pois o pagamento efetuado no
dia 22 de junto de 2012 é relativo ao débito de IOF vencido no dia 04 de novembro de 2011,
declarado originalmente no dia 20 de dezembro de 2011, revelando tão somente pagamento em
atraso, pelo que implica na aplicação de multa e jutos de mora, conforme inteligência do artigo
161 do CTN.
Considerando que a multa de mora é devida, ela não pode ser compensada.
Por fim, os embargos de declaração não podem ser usados como peça recursiva
para rediscutir o mérito da causa ou ainda para anatematizar a decisão em si, salvo se ocorrer e
for demonstrado a omissão, obscuridade, contradição interna na própria decisão que seja
relevante o suficiente para impossibilitar o cumprimento da decisão.
Não se aplica os efeitos infringentes no caso, pois o reconhecimento da retificadora
com os devidos acréscimos não são suficientes para modificar a decisão recorrida, já que ela tem
como ‘ratio decidendi’ o não reconhecimento de denúncia espontânea por atraso no pagamento
do tributo, como acima explicitado, mas necessário repisar (o pagamento efetuado no dia 22 de
junto de 2012 é relativo ao débito de IOF vencido no dia 04 de novembro de 2011, declarado
originalmente no dia 20 de dezembro de 2011), e com fulcro no artigo 161 a multa moratória é
imperiosa, não podendo ser compensada.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.080 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729429/2013-31
5
Sem razão a Embargante.
Conclusão
Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração em parte, sem efeitos
infringentes, para clarear os fatos, reconhecendo que houve contradição interna, devendo
considerar que, de fato foi apontado a correção retificadora com o devido acréscimo. Não acolho
a matéria que importa em rediscussão da tese recursiva, cabível em recurso especial. Ficou claro
no julgamento objurgado que não houve omissão quanto ao não reconhecimento da ‘denúncia
espontânea’, pois ela não foi reconhecida em razão de o pagamento ser a destempo, haja vista
que o pagamento efetuado no dia 22 de junto de 2012 é relativo ao débito de IOF vencido no dia
04 de novembro de 2011, declarado originalmente no dia 20 de dezembro de 2011.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Corre

Fl. 685
DF CARF MF
Original